Tribunal: TJMT
Processo: 1026371-35.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026371-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 616.590.961-20 (AGRAVANTE), JEFERSON LUIS ZIMPEL registrado(a) civilmente como JEFERSON LUIS ZIMPEL - CPF: 861.955.901-00 (AGRAVANTE), ANA CARLA ZIMPEL - CPF: 011.667.311-70 (AGRAVANTE), MARIA NEIVA RAMBORGER ZIMPEL - CPF: 761.220.691-91 (AGRAVANTE), ESTER ASSUMPCAO MARTINS PEREZ - CPF: 797.182.138-72 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE EDEMO LUIZ ZIMPEL (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA A ENTREGA DE 12.204 SACAS DE MILHO DE 60 KG – INVENTÁRIO NÃO INSTAURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL – ESPÓLIO OU TODOS OS SUCESSORES OU HERDEIROS – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sucessão processual, na ausência de espólio, deve ser efetivada com a integração de todos os sucessores ou herdeiros ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL e Outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Termo de Confissão de Dívida, para a entrega de 12.204 sacas de milho de 60 kg, para retirada na Fazenda Santo Antônio na data de 05/07/2019) nº 1012886-27.2020.8.11.0003, levando em consideração que a ação de inventário foi julgada extinta, determinou a permanência no polo passivo da execução, todos os sucessores do
de cujus
EDEMO LUIZ ZIMPEL.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que:

- a agravada ingressou com processo de execução de título executivo extrajudicial para entrega de coisa incerta, no caso, a entrega de 12.204 (doze mil, duzentas e quatro) sacas de milho de 60 kg (sessenta quilogramas), dívida oriunda de um contrato de Compra e Venda de milho a granel, para retirada na Fazenda Santo Antônio na data de 05/07/2019, em desfavor do Espólio de Edemo Luiz Zimpel, impondo ao polo passivo o litisconsórcio representado pelos filhos e esposa do de cujus e ora agravantes;

- face a impossibilidade de cumprimento do contrato para entrega do produto, a ação foi convertida em execução por quantia certa, determinando, o Juízo de primeiro grau,a imposição de penhora do imóvel representado pela matrícula 1.446 do RGI de Rondonópolis, consistindo numa casa residencial onde reside a viúva do falecido Edemo Luiz Zimpel;

- se manifestaram nos autos suscitando sua ilegitimidade passiva, pois, muito embora herdeiros de EDEMO LUIZ ZIMPEL, não receberam qualquer herança, sendo certo que, ao tempo do falecimento do executado EDEMO LUIZ ZIMPEL, este não era proprietário de qualquer outro bem penhorável, limitando-se, seu patrimônio, à casa objeto da matrícula 1.446 do RGI de Rondonópolis, onde residia;

- no Juízo de1º, onde foi aberto inventário acerca do único bem legado pelo
de cujus
, isto é, o imóvel em que morava com sua esposa, do qual era dono apenas da fração ideal de 50% (cinquenta por cento), o feito sucessório foi extinto pois não foi possível obter certidões junto aos órgãos como Receita Federal, SEFAZ e outros, visto que o passivo do falecido era substancialmente maior do que o valor do único bem do qual era proprietário, sobretudo débitos tributários.

Desse modo, requerem liminarmente a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a declaração de ilegitimidade passiva de GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL, JEFERSON LUIS ZIMPEL, ANA CARLA ZIMPEL e MARIA NEIVA RAMBORGER ZIMPEL, e reconhecendo como legítimo para figurar no polo passivo tão somente o ESPÓLIO DE EDEMO LUIZ ZIMPEL, representado pela inventariante e viúva meeira, MARIA NEIVA RAMBORGER ZIMPEL.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 158194668

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

O Magistrado
a quo
bem fundamentou o seguinte:

[...] em razão do falecimento da parte autora, o feito tramitará em face do espólio representado por um(a) inventariante ou pelos sucessores.

Assim, considerando que a ação de inventário fora julgada extinta, deverão permanecer no polo passivo da presente lide, todos os sucessores do de cujus.

II - Defiro o pedido do credor sob o Id. 83834846 para que se proceda a penhora do bem ali indicado, em relação ao imóvel constante na matrícula nº 1.446 do CRI local. [...].

Assim, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
e não vislumbro a verossimilhança das alegações do agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida.

Na hipótese de falecimento das partes, o Código de Processo Civil determina, no art. 110, que se proceda à sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º. Confira-se a redação dos dispositivos legais:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689;

§2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Como se vê, a determinação legal dá preferência à sucessão processual pelo espólio
ou
, se for o caso, por todos os seus sucessores ou herdeiros do
de cujus
. Não se faculta, e nem seria cabível, permitir a sucessão processual do falecido por apenas um ou alguns dos sucessores ou herdeiros, uma vez que eles não integraram a lide em nome próprio ou de forma individual, nem responderão com seus bens particulares,
mas sim em nome da massa hereditária, a qual, essa sim, responde pelas dívidas deixadas pelo falecido
.

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023